Tribunal: TJMT
Processo: 1037988-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037988-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DA SILVA FILHO - CPF: 013.950.001-40 (AGRAVANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL. IDENTIDADE OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da interposição anterior de outro recurso pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial, reconhecendo-se a ocorrência de preclusão
consumativa
e violação ao princípio da
unirrecorribilidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se a interposição de dois Agravos de Instrumento contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pr
incípio da
unirrecorribilidade
veda a utilização de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, consumando-se o direito de recorrer com a primeira impugnação válida.

4.
Verificada a interposição de dois Agravos de Instrumento contra a mesma decisão, configura-se a preclusão
consumativa
, impondo-se o não conhecimento do segundo, conforme a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo Interno
não provido.

Tese de julgamento:

“
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial configura violação ao princípio da
unirrecorribilidade
e enseja a preclusão
consumativa
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.003 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
849.518/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27.06.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.109.241/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Paulo Fernando da Silva Filho contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente ajuizado.

A decisão recorrida fundamentou o não conhecimento na violação ao princípio da unicidade recursal e na ocorrência de preclusão
consumativa
, tendo em vista a existência de recurso anterior manejado pela mesma parte contra o mesmo ato judicial.

O agravante alega erro de premissa fática na decisão recorrida, sustentando que a referência à gratuidade de justiça no Agravo de Instrumento limitou-se a justificar a ausência de preparo, sem relação com o objeto do recurso. Afirma que o agravo impugna a decisão de mérito que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de ativos financeiros, inexistindo identidade entre os recursos, razão pela qual requer o seu conhecimento para exame da alegada impenhorabilidade.

C
ontraminuta
pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia cinge-se

à verificação da ocorrência de preclusão
consumativa
e da consequente violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, diante da interposição de dois Agravos de Instrumento pela mesma parte contra o mesmo ato judicial.

Do exame detido dos autos, constata-se que o agravante interpôs, em 22/10/2025, o Agravo de Instrumento no 1037248-29.2025.8.11.0000, por meio do qual impugnou a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, registrada sob o Id.
210556250, nos autos originários no
1035370-14.2023.8.11.0041.

Posteriormente, em 28/10/2025, foi protocolizado o presente Agravo de Instrumento no 1037988-84.2025.8.11.0000, o qual, conforme se extrai da própria petição recursal, igualmente objetiva a reforma da mesma decisão judicial, proferida sob o mesmo identificador e no mesmo processo de origem.

O sistema processual civil brasileiro adota, como regra, o p
rincípio da
unirrecorribilidade
, segundo o qual é vedada a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial. O exercício do direito de recorrer consuma-se com a primeira impugnação válida, operando-se a preclusão
consumativa
quanto às demais.

Não prospera a alegação de erro de premissa fática. Ainda que o agravante sustente que a menção ao Id. 210556250, no primeiro
Agravo
de Instrumento, tenha servido apenas para justificar o pedido de gratuidade da justiça, a aferição da identidade recursal não se pauta pela finalidade acessória da referência à decisão, mas pelo objeto do recurso, definido pelo pedido de reforma e pela causa de pedir nele deduzida.

No caso concreto, ambos os Agravos de Instrumento buscam infirmar o mesm
o conteúdo decisório de mérito.
A tentativa de dissociar o ato judicial impugnado de sua utilização como elemento probatório não altera a realidade processual evidenciada nos autos, qual
seja, a duplicidade de impugnação contra o mesmo pronunciamento jurisdicional.

A jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento daquele protocolizado por último, em razão da preclusão
consumativa
e da observância ao princípio da
unirrecorribilidade
, conforme se extrai do seguinte julgado:

“[...]
"Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão
consumativa
e a observância ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões" (
AgRg
no
AREsp
849 .518/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017,
DJe
de 2/8/2017). 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2109241 SP 2022/0111707-4, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022)

Assim, mostra-se acertada a decisão monocrática ao deixar de conhecer do segundo Agravo de Instrumento, diante da caracterização da ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática
que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da unicidade recursal e da preclusão
consumativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026